Tribunal: TJDFT
Processo: 0717695-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717695-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILLIAM JORGE AQUES DE OLIVEIRA, CARMEN MARIA AQUES DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46517454) interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por WILLIAM JORGE AQUES DE OLIVEIRA e CARMEN MARIA AQUES DE AMORIM, consignou que está em curso a multa arbitrada em decisão anterior até o efetivo cumprimento da obrigação imposta ao executado para comprovar a baixa definitiva da hipoteca na matrícula n. 100.715. Eis o r. decisório combatido (ID 155806238 do processo referência): Devidamente intimado e advertido da incidência da multa da decisão de ID 149123513, o executado não cumpriu o determinado por este Juízo (ID 154008697), juntando apenas um print sem qualquer identificação e/ou protocolo do que se trata. Assim, como não comprovou a baixa definitiva da hipoteca na matrícula no 100.715 no prazo de 15 (quinze) dias estipulado, está incurso na multa da decisão de ID 149123513 até o efetivo cumprimento. Opostos embargos de declaração pelo executado, o Magistrado Singular rejeitou-os nos seguintes termos (ID 156892880 do processo referência): Relatório Procedimento Trata-se de embargos de declaração de ID 156674457 opostos pela parte executada ao fundamento que a decisão proferida (ID 155806238) contém omissão, razão pela qual requer sejam apreciadas suas alegações. Sustenta a parte executada que houve omissão na decisão por ter este Juízo deixado de se manifestar sobre o pedido de dilação de prazo do feito em petições de IDs 153851637 e 155100361. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação Admissibilidade Os presentes embargos devem ser conhecidos, pois foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Mérito Recursal Nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz; (iii) corrigir erro material. É dever da parte acompanhar o andamento processual, tomando as devidas providências dos atos a serem praticados. Em decisão de ID 149123513 este Juízo intimou à parte executada “para que cumpra com a obrigação de fazer imposta na sentença e proceda à baixa definitiva da hipoteca na matrícula no 100.715, referente à unidade no 2006, matrícula no 100.729, da unidade no 2306, do empreendimento denominado Residencial Calítri, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da 4a Circunscrição de Goiânia/GO, ou comprove que já o fez, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento comprovado nos autos, até o limite de R$ 50.000,00.” A parte executada, por sua vez, em petição de ID 153851637, apenas alegou que solicitou e procedeu ao pagamento da emissão das certidões e juntou um comprovante de pagamento sem qualquer guia ou anexo correspondente. Por fim, requereu dilação de prazo. Mais uma vez, este Juízo concedeu, em decisão de ID 154008697, o prazo de 05 (cinco) dias para o executado comprovar a providência, cientificando sobre incidência da multa no caso de não cumprimento. Novamente, em petição de ID 155100361, o executado não juntou qualquer documento ou protocolo que comprovasse a providência e também não requereu dilação probatória. Por fim, o Juízo determinou que o executado encontra-se incurso na multa estipulada por descumprimento de comando judicial (ID 155806238). Nota-se, pois, que o executado não coopera com o andamento do feito, haja vista que se houve de fato alguma providência realizada para cumprir o determinado em sentença, teria acesso a protocolos ou documentos que o demonstrasse. Todavia, furta-se da determinação requerendo sucessivas dilações probatórias. Assim, a parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna e não assiste qualquer razão a ele. Isso porque é dever dele cumprir a determinação exarada por este Juízo e, como se furta a tal providência, incorreu na multa determinada. Logo, é imperiosa a rejeição dos embargos apresentados. Dispositivo Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes embargos de declaração. Intime-se. Inconformado, alega o banco agravante que é necessária a revogação da decisão de ID 149123513 (autos de referência), pois entende que inexistem requisitos autorizadores para o deferimento da medida combatida e, subsidiariamente, advoga que deve ser minorado e limitado o valor da multa arbitrada, uma vez que se mostra exorbitante, com amparo no art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Pontua que a questão demanda dilação probatória, de modo que é inviável o indeferimento do pedido de dilação do prazo processual e a consequente indexação de multa diária, pois há circunstâncias que podem afastar a responsabilidade do banco réu ao prazo de cumprimento da obrigação de baixa definitiva de hipoteca por parte do cartório extrajudicial de registros imobiliários. Quanto ao perigo da demora, destaca que a fixação da multa em patamar elevado trará prejuízos ao recorrente e configurará enriquecimento ilícitos aos agravados. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão, para que seja concedida a dilação do prazo processual e a redução das astreintes. É o relato do essencial. Decido. De início, verifico que o recurso não merece ser conhecido. O agravante se insurge quanto ao prazo e à multa diária fixados pelo Juízo a quo na decisão de ID 149123513 (processo referência), a qual foi publicada em 16/2/2023 (movimento processual de ID 120867673), nos seguintes termos: “INTIME-SE a parte devedora, por ARMP, nos termos do art. 536 do CPC, para que cumpra com a obrigação de fazer imposta na sentença e proceda à baixa definitiva da hipoteca na matrícula no 100.715, referente à unidade no 2006, matrícula no 100.729, da unidade no 2306, do empreendimento denominado Residencial Calítri, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da 4a Circunscrição de Goiânia/GO, ou comprove que já o fez, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento comprovado nos autos, até o limite de R$ 50.000,00.” (grifos do original) Devidamente intimado, o executado peticionou, em 28/3/2023, não se insurgindo em relação ao valor das astreintes, mas apenas para requerer a dilação do prazo em 15 (quinze) dias, em virtude da complexidade da obrigação imposta (ID 153851637 do processo referência). Por sua vez, o Magistrado Singular atendeu parcialmente ao pedido, concedendo dilação de 5 (cinco) dias, como se vê do édito de ID 154008697 (processo referência), de 29/3/2023. Em seguida, o agravante juntou a peça de ID 155100361, em 11/4/2023, apenas informando que fez a solicitação ao Cartório competente, mas que este ainda não havia expedido a respectiva certidão, contudo sem anexar qualquer documento que comprovasse tal providência. Por fim, sobreveio a r. decisão agravada, que tão somente declarou o cumprimento da ordem primeva de imposição de multa em caso de não atendimento ao comando judicial. Consabido que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, ambos do Código de Processo Civil). Logo, tem-se que a parte não se insurgiu tempestivamente em relação ao valor fixado da penalidade, pois a contagem iniciou-se na sexta-feira que se seguiu (17/2/2023), pois a decisão foi publicada em 16/2/2023 (movimento processual de ID 120867673), com a observância de que o lapso de 15 (quinze) dias deve ser contado apenas em dias úteis. Tampouco pode-se admitir o seu inconformismo em relação ao pedido de dilação probatória, pois, de acordo com a marcha processual, o Juízo a quo deferiu parcialmente o pedido por meio da decisão de ID 154008697 (processo referência), no dia 29/3/2023, tendo o agravante, em 11/4/2023, peticionado tão somente para noticiar que fez a solicitação junto ao Cartório competente, sem qualquer comprovante nesse sentido. Nesse descortino, o marco para a apresentação do recurso escoou em 27/04/2023 (quinta-feira), considerando os feriados dos dias 5 a 9 de abril (Semana Santa) e do dia 21 de abril (Tiradentes), contudo apenas foi interposto no dia 10/5/2023. Desse modo, inevitável o reconhecimento da intempestividade da insurgência contra decisão que apreciou o pedido de dilação de prazo para cumprimento da obrigação imposta ao executado. Ademais, a r. decisão combatida sequer ostenta conteúdo decisório, porquanto a petição imediatamente anterior não requereu nova dilação de prazo e o Juízo Singular somente consignou o transcurso do prazo outrora arbitrado e a consequente multa até o efetivo cumprimento. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1374927, 07037142320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, com apoio no artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador